Tribunal: TCU
Processo: 028.079/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina os atos de concessão de aposentadoria de Rejane Pires Cavalcante Rebelo e de Sulamita Lima de Oliveira, ex-servidoras do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria de Rejane Pires Cavalcante Rebelo e de Sulamita Lima de Oliveira e negar seus registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que: 9.3.1 retifique as parcelas de quintos/décimos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência dessa decisão, permitindo apenas a incorporação de 2/5 da FC-4 e 1/10 da FC-5 para Sulamita Lima de Oliveira e de 1/10 da FC-6 para Rejane Pires Cavalcante Rebelo, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, uma vez que o seu pagamento da forma como foi deferido viola as regras das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998; 9.3.2 promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.3 emita novos atos de aposentadoria e submeta-os a registro deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, após corrigida as falhas que ensejaram na ilegalidade dos atos; 9.3.4 comunique as interessadas do teor desta decisão, no prazo de 30 (trinta) dias, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.5 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que as interessadas estão cientes do julgamento deste Tribunal.